Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-77.2020.8.11.0050
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. PACOTE QUE ENGLOBAVA TELEFONIA FIXA, TELEFONIA MÓVEL E INTERNET FIXA E INTERNET 4G. CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA APÓS RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON/MT. EMISSÃO DA FATURA REFERENTE À UTILIZAÇÃO PROPORCIONAL, ATÉ A DATA DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. EMISSÃO DE COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEVIDAMENTE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. NÃO HÁ SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA, TENDO EM VISTA QUE A PROVA ORAL É DESNECESSÁRIA PARA A SOLUÇÃO DA LIDE, PORQUANTO O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA CLAMA APENAS POR PROVA ESTRITAMENTE DOCUMENTAL.
2. TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL A RECORRENTE POSTULA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO LANÇADO POSTERIORMENTE AO CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL E INTERNET, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
3. CABIA À EMPRESA RECORRIDA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA RECORRENTE NO PERÍODO POSTERIOR À DATA EM QUE ESTA ALEGA TER SOLICITADO O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS, O QUE TONARIA LÍCITA ÀS COBRANÇAS IMPUGNADAS, MISTER DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
4. NO CASO, A CONSUMIDORA AFIRMOU, PEREMPTORIAMENTE, QUE ADERIU A UM PACOTE DE SERVIÇOS, QUE INCLUÍA TELEFONIA FIXA COM INTERNET, E TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET 4G. EM NENHUM MOMENTO FORA VENTILADA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AVULSOS, A JUSTIFICAR O CANCELAMENTO APENAS DA TELEFONIA MÓVEL.
5. ALÉM DISSO, NA RECLAMAÇÃO EFETUADA JUNTO AO PROCON/MT CONSTA, EXPRESSAMENTE, O PEDIDO DE CANCELAMENTO DE TODOS OS SERVIÇOS, INCLUSIVE O DE TELEFONIA FIXA COM INTERNET.
6. NÃO SUFICIENTE, AS PRÓPRIAS FATURAS CARREADAS NA PEÇA DEFENSIVA COMPROVAM QUE NÃO HOUVE A UTILIZAÇÃO DE NENHUM SERVIÇO APÓS O MÊS 06/2019, INEXISTINDO EXTRATO DE LIGAÇÕES OU DE CONSUMO DE INTERNET.
7. Por tal razão, impõe-se a declaração de inexistência de todos os débitos pendentes, emitidos após o cancelamento dos serviços.
8. Os danos morais, no caso, independem da prova do prejuízo, porquanto são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão ao bom nome.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Com relação aos danos materiais, improcede o pedido, porquanto inexistente prova cabal de qualquer pagamento indevido. Aliás, o único pagamento comprovado se refere à fatura do “acordo” celebrado após a reclamação efetuada junto ao PROCON/MT, cujo valor diz respeito à proporcionalidade até a data do efetivo cancelamento, sendo, portanto, devida.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001091-77.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARINA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 700.176.461-20 (RECORRENTE), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020